Tribunal: STF
Processo: Inq 4022
Classe: Inq
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-09-08
Data de publicação: 2015-09-08

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DESMEMBRAMENTO DO INQUÉRITO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. DESMEMBRAMENTO MANTIDO.



    1. Na hipótese de coexistência de investigados com e sem foro por prerrogativa de função, o desmembramento deve ser a regra, dada a manifesta excepcionalidade desse tipo do foro, ressalvadas as hipóteses em que a separação possa causar prejuízo relevante. Inexistente este, impõe-se a manutenção da decisão que determinou a cisão do inquérito. Precedente.



    2. Agravo a que se nega provimento.